Tribunal: TJDFT
Processo: 0716996-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716996-89.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MRA-1 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: LORENNA EMANUELE PEPE AGUIAR DECISÃO MRA-1 INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica extinta, sucedida pela sua sócia Isabel Cristina Dutra Pinheiro Maia (ids. 71736218/71736234), interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 234230970, autos originários) proferida nos embargos de terceiro ajuizados por LORENNA EMANUELE PEPE AGUIAR, que determinou a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel penhorado, devendo a execução prosseguir apenas sobre eventuais outros bens constritos, in verbis: “Recebo os presentes embargos de terceiro relativos à execução n.o 0044515-63.2014.8.07.0001, movida pela parte embargada contra BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, quanto ao imóvel de matrícula n. 388.763 do 9o Ofício de Registro de Imóveis da Capital do Estado do Rio de Janeiro, penhorado naqueles autos. A parte embargante afirma que o referido imóvel é bem de propriedade da executada, Brisa Empreendimentos e Participações Ltda., obtido por dação em pagamento em 28 de fevereiro de 2014. Que é destinado ao domicílio familiar da sua sócia-proprietária, ora embargante, cuja finalidade de resguardo e moradia da família é desde a aquisição do bem, ou seja, desde fevereiro de 2014, caraterizado como bem de família, nos termos da Lei no. 8.009/1990. A parte embargante apresentou resultado de pesquisa aos cartórios de imóveis do Rio de Janeiro, constando a inexistência de outros imóveis em nome da embargante, conforme ID 233669692. Pela prova já produzida, nos termos do art. 678 do CPC e em sede de cognição sumária, entendo demonstrada a posse do imóvel pela parte embargante, razão pela qual determino a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel em questão, devendo a execução prosseguir apenas sobre eventuais outros bens constritos. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado citado na pessoa de seu advogado a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias (art. 677, §3o e art. 679, ambos do CPC). À Secretaria: 1. Nos autos da execução, noticie-se o ajuizamento destes embargos, bem como quanto à suspensão da execução no que tange ao bem descrito neste feito. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” O agravante-embargado postula a antecipação da tutela recursal para que seja permitido, liminarmente, “o prosseguimento da execução e adjudicação do imóvel ou, para ao menos, manter a penhora até prolação de decisão de mérito” (id. 71322134, pág. 18). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Os embargos de terceiro originários (proc. no 0721291-69.2025.8.07.0001) foram ajuizados pela sócia da empresa executada, em razão da penhora de imóvel de propriedade da pessoa jurídica efetivada na execução de título extrajudicial, proc. no 0044515-63.2014.8.07.0001, descrito por Apartamento 1504 do Bloco 02 da Rua Jornalista Henrique Cordeiro n.o 350, Freguesia de Jacarepaguá/RJ, matrícula n.o 388763 do 9o Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ, no qual ela afirma residir desde a aquisição, tratando-se de bem de família, impenhorável. Não há controvérsia no processo de que o imóvel penhorado, em relação ao qual a sócia alega a impenhorabilidade por se tratar de bem de família, uma vez que lhe serve de moradia desde a aquisição, pertence à empresa executada. Ademais, a certidão de ônus acostada ao recurso comprova essa propriedade pela empresa executada, adquirida em 28/2/2014, por meio de escritura pública de dação em pagamento (id. 71322137, pág. 44). A questão a ser examinada no presente recurso é se a impenhorabilidade do bem de família pode ser estendida a imóvel pertencente à pessoa jurídica executada, no qual afirma residir a sócia da empresa. O art. 1o da Lei 8.009/1990 dispõe que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. De acordo com o dispositivo legal, o benefício da impenhorabilidade do bem de família destina-se em regra às pessoas físicas, uma vez que os conceitos de residência ou moradia, assim como entidade familiar ou família, lhe são próprios, e não às pessoas jurídicas. Nesse sentido, esclarecedora lição de Rita Vasconcelos em seu Impenhorabilidade do bem de família - 1a Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015.E-book. p.286. ISBN 978-85-203-5694-4. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/107493984/v2/document/108237563/anchor/a-108237563 “2.1.1 O imóvel residencial próprio e o campo de incidência da impenhorabilidade legal (art. 1.o) O conteúdo da Lei 8.009/1990 pode ser traduzido, em resumo, no disposto em seu art. 1.o, caput, que prescreve: O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei. Neste tópico serão abordadas somente as questões relativas à definição do imóvel próprio e à circunstância de ele não responder por dívida de qualquer natureza. A problemática em torno da entidade familiar de que trata a lei, refletida nesse mesmo dispositivo, será tratada a seguir, no Capítulo 3, numa análise mais cuidadosa das várias formas de constituição de família. Inicialmente, observa-se que o benefício da impenhorabilidade legal se dirige, principalmente, às pessoas naturais. O instituto do bem de família não foi concebido para beneficiar pessoas jurídicas, que podem ser beneficiadas de forma indireta, quando do reconhecimento da impenhorabilidade arguida pelo sócio, quanto ao bem de sua propriedade. É possível, no entanto, que a impenhorabilidade seja reconhecida em favor do empresário individual (que mesmo tendo inscrição no CNPJ não constitui pessoa jurídica), que exerce pessoalmente suas atividades e assume responsabilidade ilimitada, bem como em favor de pequenas empresas de caráter essencialmente familiar, com sede muitas vezes na própria moradia dos sócios, integrantes da família.10 Admite-se esse entendimento porque, numa verdadeira confusão de patrimônios, há casos em que, não havendo bens da empresa, são os bens dos membros da família que respondem pelas obrigações por ela contraídas.” (grifo nosso) No entanto, consoante orientação da doutrina acima destacada e da jurisprudência do STJ, a proteção conferida pela Lei 8.009/1990 estende-se à pessoa jurídica nas hipóteses de firmas individuais, pequenas empresas familiares, empresas em que os cônjuges são os únicos sócios, situações em que não raro os patrimônios, reduzidos, se confundem, e o imóvel residencial, muitas vezes, serve de sede à empresa, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA EM FACE DE BEM SERVIL À RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. PRETENSÃO DA ENTIDADE FAMILIAR DE EXCLUSÃO DO BEM DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE JURÍDICA E LEGITIMIDADE PARA O OFERECIMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. É BEM DE FAMÍLIA O IMÓVEL PERTENCENTE À SOCIEDADE, DÊS QUE O ÚNICO SERVIL À RESIDÊNCIA DA MESMA. RATIO ESSENDI DA LEI No 8.009/90. 1. A lei deve ser aplicada tendo em vista os fins sociais a que ela se destina. Sob esse enfoque a impenhorabilidade do bem de família visa a preservar o devedor do constrangimento do despejo que o relegue ao desabrigo. 2. Empresas que revelam diminutos empreendimentos familiares, onde seus integrantes são os próprios partícipes da atividade negocial, mitigam o princípio societas distat singulis, peculiaridade a ser aferida cum granu salis pelas instâncias locais. 3. Aferida à saciedade que a família reside no imóvel sede de pequena empresa familiar, impõe-se exegese humanizada, à luz do fundamento da república voltado à proteção da dignidade da pessoa humana, por isso que, expropriar em execução por quantia certa esse imóvel, significa o mesmo que alienar bem de família, posto que, muitas vezes, lex dixit minus quam voluit. 4. In casu, a família foi residir no único imóvel pertencente à família e à empresa, a qual, aliás, com a mesma se confunde, quer pela sua estrutura quer pela conotação familiar que assumem determinadas pessoas jurídicas com patrimônio mínimo. 5. É assente em vertical sede doutrinária que "A impenhorabilidade da Lei no 8.009/90, ainda que tenha como destinatários as pessoas físicas, merece ser aplicada a certas pessoas jurídicas, às firmas individuais, às pequenas empresas com conotação familiar, por exemplo, por haver identidade de patrimônios." (FACHIN, Luiz Edson. "Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo", Rio de Janeiro, Renovar, 2001, p. 154). 6. Em conseqüência "(...) Pequenos empreendimentos nitidamente familiares, onde os sócios são integrantes da família e, muitas vezes, o local de funcionamento confunde-se com a própria moradia, DEVEM BENEFICIAR-SE DA IMPENHORABILIDADE LEGAL." [grifo nosso] 7. Aplicação principiológica do direito infraconstitucional à luz dos valores eleitos como superiores pela constituição federal que autoriza excluir da execução da sociedade bem a ela pertencente mas que é servil à residência como único da família, sendo a empresa multifamiliar. 8. Nessas hipóteses, pela causa petendi eleita, os familiares são terceiros aptos a manusear os embargos de terceiro pelo título que pretendem desvincular, o bem da execução movida pela pessoa jurídica. 9. Recurso especial provido.” (REsp. 621.399/RS, Primeira Turma, relator Ministro Luiz Fux, DJ 20/2/2006, grifo não constante do original) “PROCESSUAL CIVIL ? EXECUÇÃO FISCAL ? PENHORA ? BEM DE FAMÍLIA ? IMPENHORABILIDADE ? IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE SOCIEDADE COMERCIAL RESIDÊNCIA DOS DOIS ÚNICOS SÓCIOS ? EMPRESA FAMILIAR ? PRECEDENTES. 1. A Lei n. 8.009/90 estabeleceu a impenhorabilidade do bem de família, incluindo na série o imóvel destinado à moradia do casal ou da entidade familiar, a teor do disposto em seu art. 1o. 2. Sendo a finalidade da Lei n. 8.009/90 a proteção da habitação familiar, na hipótese dos autos, demonstra-se o acerto da decisão de primeiro grau, corroborada pela Corte de origem, que reconheceu a impenhorabilidade do único imóvel onde reside a família do sócio, apesar de ser da propriedade da empresa executada, tendo em vista que a empresa é eminentemente familiar. Recurso especial improvido.” (REsp 1024394/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 04/03/2008) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. FORMALIDADES DA PENHORA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. PESSOA JURÍDICA. REDUÇÃO DA PENHORA. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PRETORIANO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO-CONHECIMENTO. [...] 3. A impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/90 pode ter como destinatário pessoa jurídica caracterizada como pequena empresa com conotação familiar. 4. O recurso especial não é sede própria para o exame de questão atinente à possibilidade de decretar-se a penhora apenas sobre parte de imóvel constrito se, para tanto, faz-se necessário o reexame de elementos fático-probatórios considerados para o deslinde da controvérsia. Inteligência da Súmula n. 7/STJ. 5. Não se conhece de divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes cuidam de situações fáticas diversas. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não-provido.” (REsp 470893/RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Órgão Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 01/06/2006). Conforme alteração contratual, a executada Brisa Empreendimentos e Participações Ltda tem como sócios Lorenna Emanuelle Pepe Aguiar e Leonardo Vieira Freire, com capital social de R$ 200.000,00, e atividade principal de “Aplicação de Capitais próprios em outras Empresas, mediante a subscrição ou aquisição de ações ou cotas de Sociedades, a Prestação de Serviços de intermediação em Operações Financeiras para recebimento de Créditos de Pessoas Jurídicas e Físicas, incorporação, Representação e Venda em Empreendimentos Imobiliários, Compra e Venda de Imóveis” (id. 233669693). Os elementos acima não evidenciam que a executada seja empresa de pequeno porte, familiar, a autorizar a aplicação da impenhorabilidade da Lei 8.009/1990 a imóvel que pertence à pessoa jurídica, ainda que lhe sirva de moradia à sua sócia. Nesses termos, está configurada a probabilidade do direito. No entanto, não está evidenciado o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, pois, na r. decisão agravada, o Juízo de Primeiro Grau determinou apenas a “suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel”. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada-embargante para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 15 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora